Tribunal: STF
Processo: ARE 1341359
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que entendeu que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ao Poder Judiciário é facultado, em situações excepcionais, determinar, sem que se configure violação do princípio da separação de poderes, a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionais essenciais. 



    O presente caso refere-se à acessibilidade de pessoas com deficiência, cujos direitos são garantidos não apenas pela Constituição Federal de 1988, mas também pela assinatura, pelo Brasil, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, possuindo, portanto, status de emenda constitucional, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei Maior. 



    Por fim, foi estabelecido que o Poder Público não pode furtar-se a implementar políticas públicas sob o argumento de limitação orçamentária, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável. 



    O embargante, embora concorde com o mérito da decisão, sustenta que a decisão embargada incorreu em obscuridade e contradição, uma vez que



    “ [...] Por outras palavras, a decisão afirmou que dera provimento ao recurso extraordinário, porém, ao invés de já impor a condenação à obrigação de fazer para promoção da acessibilidade no local referido, tal qual pleiteado, determinou o retorno dos autos à origem, para que se procedesse a novo exame da ação civil pública com observância da jurisprudência por ela indicada, que vinha no sentido de que o Poder Público não pode se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, como é o caso da implementação de políticas públicas assecuratórias dos direitos das pessoas com deficiência. 



    Diante de tal quadro, verifica-se a necessidade de integração da decisão, porque não há qualquer óbice ao julgamento imediato da causa pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se, desde já, a obrigação do Poder Público de promoção da acessibilidade na via apontada na petição inicial. O reenvio dos autos à origem para que profira novo julgamento configura medida desnecessária”. (págs 3 e 4 do documento eletrônico 31). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. 



    De fato, é consolidada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade do Poder Judiciário, em caráter excepcional, sobretudo quando caracterizada a inércia ou morosidade da Administração, determinar a concretização de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como fundamentais para o cidadãos. Cito, por oportuno, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. ” (RE 877.607 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 942.573 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.161.551 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Destaco, no mesmo sentido, trecho do voto do Ministro Celso de Mello, no julgamento do ARE 763.667/CE: 



    “Nem se diga que o Poder Judiciário não disporia de competência para colmatar, in concreto, omissões estatais caracterizadas pelo inadimplemento, por parte do Poder Público, de dever jurídico que lhe foi imposto pela própria Constituição da República, como resulta claro, presente o contexto ora em exame , do seu art. 5º, inciso LXXIV, c/c o art. 134. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é lícito, ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar, como sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal. [...].



    Ressalto que esta Suprema Corte, inclusive, compreende que omissão da Administração pode configurar comportamento inconstitucional por parte do Poder Público: 



    “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO . 



    - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal , que importa em um ‘facere’ (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. 



    - Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. (…). ” (ADI 1458 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    In casu, o Ministério Público do Estado de São Paulo impetrou Ação Civil Pública, em 2018, contra o Município de São Paulo, tendo em vista que a Rua Professora Lucila Cerqueira, na cidade de Tiradentes, possui diversos obstáculos que impedem a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, fato não contestado nos autos. 



    Em setembro de 2021, indagado o órgão ministerial se, em decorrência do decurso de tempo entre a interposição da ação e a distribuição deste apelo extremo, as modificações necessárias para garantir a plena acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida haviam sido realizadas, foi-me informado que as alterações solicitadas ainda não foram concluídas. Eis a resposta apresentada: 



    “Não foi encontrada, na faixa livre, sinalização visual e tátil com objetivo de posicionar e orientar as pessoas com deficiência visual nas vias públicas, aplicada conforme normas técnicas da ABNT (Art. 11 do Decreto 59.671/2020 e itens 6 e 7 da NBR16.537:2018). Obs. Consta vegetação na faixa de acesso (limita da faixa livre) prejudicando eventual linha guia, identificável e contínua, que poderia ser utilizada para orientação ao deslocamento de pessoa com deficiência visual na ausência de sinalização visual e tátil. 



    Não encontrada sinalização visual e tátil na descontinuidade da referência edificada, como acesso a área de estacionamento, quando o fechamento do lote (muro/gradil) estiver recuado (item 7.8.1 da NBR16.537:2018). 



    Não encontrados rebaixamentos de calçadas construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres junto às confluências com a Rua Silvianópolis e Rua Luís de Medeiros da Silva, ambas com travessias sinalizadas (item 6.12.7.3 da NBR9050:2020). 



    Não encontrada sinalização visual e tátil direcional transversalmente à calçada, marcando as áreas de travessia (item 7.8.3 da NBR16.537:2018). Encontrado rebaixamento de guia para acesso/circulação de veículos invadindo a faixa livre (Art. 4º inciso I alínea d do Decreto n° 59.671/20 (Item 6.12.4 NBR9050:2020)”. (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 25). 



    Dessarte, verifico que, na controvérsia ora analisada, quanto às providências necessárias para que a rua em questão seja integralmente adequada para deficientes, a inércia da Administração Pública é evidente, o que viola frontalmente a Constituição Federal e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 



    Não há, portanto, pelos motivos expostos, necessidade que o processo retorne ao juízo de origem para que o Município de São Paulo seja, então, obrigado a realizar modificações fundamentais, na referida rua, que garantam acessibilidade aos deficientes, sobretudo porque tal medida apenas acrescentaria morosidade ao que já deveria ter sido providenciado. 



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para determinar que o Município de São Paulo implemente as obras necessárias para a livre circulação de deficientes na Rua Professora Lucila Cerqueira, da cidade de Tiradentes.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator